Tribunal: TJDFT
Processo: 0013685-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0013685-28.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALGMAR ROMUALDO DOS SANTOS, KAIQUE PONSSIANO DOS SANTOS, MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS DESPACHO O processo encontrava-se sobrestado aguardando pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da seguinte controvérsia, verbis: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”. Certidão de id. 41150235 noticia a publicação do acórdão representativo da controvérsia, relativo ao Tema 1.074/STJ. Os autos vieram conclusos para nova análise do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC (id. 41194284). Intimados, apenas o DISTRITO FEDERAL se manifestou nos autos, oportunidade em que informou que, além do ITCD, cujo lançamento será feito administrativamente, há pendência de débitos em desfavor do espólio, conforme certidão positiva anexa à petição de id. 42393943. O Colendo STJ fixou tese no seguinte sentido: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (grifo nosso) Antes, portanto, de dar prosseguimento à reanálise do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, à luz do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.074/STJ, e considerando o dever de cooperação que deve existir entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), faculto à parte autora/apelada a possibilidade de recolher o débito existente na certidão apresentada pela Fazenda Pública (IPVA), ressaltando que, em relação ao ITCD, o respectivo lançamento será lançado administrativamente, tal como informado na petição retro. Havendo o pagamento, venha aos autos o respectivo comprovante, dando-se vista, na sequência, ao DISTRITO FEDERAL, oportunidade em que poderá o ente público se manifestar sobre eventual prejudicialidade do recurso. Prazo: 30 (trinta) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora